Tribunal: TJMT
Processo: 0003745-37.2018.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003745-37.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

Evidenciado o decurso de mais de cinco anos, entre a data da lavratura do auto de infração e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no artigo 1
o
do Decreto n. 20.910/1932.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Anulatória n. 3745-37.2018.8.11.0046 – código n. 124053 –, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição, págs, 01/02 (id. 33035458).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, após iniciado o procedimento para apuração da infração ambiental, passa a correr o prazo da denominada prescrição intercorrente.

Aduz que o auto de infração foi lavrado em 20/01/2009, após uma vistoria
in loco
e, no mesmo ano, foi instaurado o procedimento administrativo para apuração dos fatos (protocolo n. 90478/2009).

Salienta que o período transcorrido entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa justifica-se pela necessidade de correta apuração da infração administrativa.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/04 (id. 33035463).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Anulatória n. 3745-37.2018.8.11.0046 – código n. 124053 –, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que o Município de Campos de Júlio-MT propôs a Ação Anulatória de Processo Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, no dia 20/01/2009, foi lavrado o Auto de Infração n. 111011, em seu desfavor, sobre o fundamento de “instalar e fazer funcionar lixão municipal sem licença ambiental do órgão competente e em desacordo com as normas legais e pertinentes”.

Aduziu, na inicial, que foi prolatada a decisão administrativa n. 1423/SUNOR/SEMA/2016, em 27/6/2016, aplicando-lhe a multa no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente, já que o processo administrativo foi decidido após 7 (sete) anos da lavratura do auto de infração.

O Julgador singular deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão do débito decorrente do auto de infração, com a consequente retirada do nome da parte Autora da inscrição em dívida ativa ou de qualquer outro órgão de cadastro de inadimplentes, págs. 01/02 (id. 33034972).

Ao apreciar o mérito, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, para reconhecer a prescrição, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Com essas considerações, julgo PROCEDENTE, a presente ação, para reconhecer a prescrição prevista no caput do artigo 1° da lei 9873/99 e declarar nulo o procedimento administrativo.

Fixo honorário em 10% do valor da causa. Isento de custas.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre registrar que, no caso em questão, de acordo como o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, por ser esta restrito ao âmbito federal, conquanto não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo, em relação à multa ambiental aplicada pelo ente estadual.

Nesse sentido, ressalvadas as peculiaridades do caso concreto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99.

III. O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de pré-executividade, concluindo que "o § 1.º do art. 1.º da Lei Federal n.º 9.873/1999, embora voltado à Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que estaduais, municipais ou do Distrito Federal".

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ
(AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 01/07/2014).

V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017). (Negritei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932.

Há anotar, ainda que o referido Decreto n. 20.910/1932 não assente, expressamente, o prazo, em que se configura a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, dispõe ele que as dívidas, independentemente de sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Analisando o caderno processual, verifico que o Auto de Infração n. 111011 foi lavrado pelo agente fiscal, em
20 de janeiro de 2009
, pág. 04 (id. 33032992) e, neste mesmo dia, o Município de Campos de Júlio foi notificado para a apresentação de 03 (três) áreas para vistoria técnica, para a instalação do aterro sanitário, pág. 01 (id. 33032995).

No dia 09 de fevereiro de 2009, o Município de Campos de Júlio apresentou a defesa administrativa, págs. 03/04 (id. 33034950), págs. 01/03 (id. 33034951) e pág. 01 (id. 33034952).

No dia 18 de novembro de 2010, foi determinada a intimação do ente público municipal para apresentar as alegações finais, pág. 07 (id. 33034960) e págs. 01/02 (id. 33034961), sendo a determinação atendida, em 20 de dezembro de 2010, págs. 01/02 (id. 33034962), mas somente foi juntada ao processo administrativo, em 17 de outubro de 2011, pág. 07 (id. 33034961).

Em 26 de maio de 2014, a autoridade administrativa reconheceu que o processo está devidamente instruído e determina a emissão de certidão, quanto aos autos de infração julgados ou pendentes de julgamento em nome do Município de Campos de Júlio, pág. 01 (id. 33034966), sendo a determinação cumprida somente em 19 de abril de 2016, pag. 02 (id. 33034966).

A decisão que homologou o Auto de Infração n. 111011 somente foi prolatada em
27 de junho de 2016
, págs. 04/05 (id. 33034966) e pág. 01 (id. 33034967).

Vê-se, portanto, que, entre a data da lavratura do Auto de Infração n. 111011 (
20/01/2009
) e a decisão homologatória (
27/06/2016
), transcorreram mais de 07 (sete) anos, sem que tenha havido qualquer causa interruptiva da prescrição.

Desse modo, é certo que ocorreu a prescrição, posto que não se mostra justificável que o processo administrativo demore mais de 07 (sete) anos para que seja prolatada uma decisão homologatória do auto de infração.

Mutatis mutandis
, sobre o tema da questão ora debatida, esta Corte de Justiça decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
– OCORRÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF – LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa,
o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada.

4. Não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal. (Apelação n. 173079/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2017, publicado no DJE 30/11/2017). (Destaquei).

Assim, com a demora de mais de 05 (cinco) anos, para a conclusão do processo administrativo, decorreu o prazo, exclusivamente, por desídia da Fazenda Pública Estadual, sem que tenha havido causa interruptiva, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, neste caso.

Dessarte, o desprovimento do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso se impõe.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como visto, o Magistrado singular julgou procedente o pedido da inicial para declarar a prescrição, declarando a nulidade do procedimento administrativo.

No que tange ao reconhecimento da prescrição, o ato sentencial merece ser mantido pelas próprias razões exaradas, quando da análise do Recurso do Estado de Mato Grosso, conquanto desnecessária sua reprodução em reexame necessário.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
RATIFICO
a sentença, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020